Tribunal: TJMT
Processo: 1031745-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031745-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CÁCERES (AGRAVANTE), JOAO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 496.224.121-49 (AGRAVADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FGTS. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por ente público municipal, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proposta em ação de cobrança relativa a horas extras e reflexos, sob fundamento de preclusão das matérias suscitadas. O Município questiona a base de cálculo dos honorários advocatícios e a inclusão de valores a título de FGTS.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível alterar, na fase de cumprimento, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença; (ii) saber se é devida a inclusão de valores a título de FGTS a servidor público submetido a regime estatutário, ainda que referida verba conste do laudo pericial homologado.

III. Razões de decidir

3.

Os honorários advocatícios foram expressamente fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), de modo que a adoção de base diversa no cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada, caracterizando excesso de execução.

4.

A inclusão de valores a título de FGTS é indevida, por se tratar de servidor público estatutário, não abrangido pelo regime da CLT, ainda que o laudo pericial homologado judicialmente tenha indicado a verba.

5.

A controvérsia quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, não impugnada tempestivamente, resta acobertada pela preclusão.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para excluir do cálculo do cumprimento de sentença os valores referentes ao FGTS e para determinar que os honorários advocatícios tenham como base o valor da causa.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Não é devido o FGTS a servidor público submetido a regime estatutário, ainda que conste de laudo pericial homologado.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 507 e 508; Lei n. 8.036/1990, art. 15, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007924-82.2025.8.11.0003, Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão prolatada pela Juíza da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004165-38.2024.811.0006, manejado pelo Recorrido, rejeitou a Impugnação, por ele apresentada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas estariam alcançadas pela preclusão e não poderiam ser reabertas em sede de execução.

O Agravante alega que o Recorrido, ao apresentar os cálculos para liquidação, utilizou como base para fixação dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido na condenação, em detrimento do valor originário da causa, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), o que contraria os limites da sentença transitada em julgado.

Sustenta a inclusão indevida de parcelas referentes ao FGTS e à contribuição previdenciária do RGPS, porquanto o Recorrido é servidor público estatutário, submetido ao regime jurídico próprio do Município, não lhe sendo aplicáveis verbas do regime celetista.

Defende que as matérias arguidas, notadamente a fixação da base de cálculo dos honorários e a inclusão de verbas previdenciárias, são de ordem pública, insuscetíveis de preclusão, devendo ser analisadas pelo Tribunal a fim de evitar enriquecimento ilícito do Agravado e lesão ao erário municipal.

Argumenta que o Juízo singular, ao homologar os cálculos apresentados pelo credor, ora Agravado, incorreu em flagrante excesso de execução, impondo ao Município obrigação superior à prevista no título executivo judicial.

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de obstar a imediata produção dos efeitos da decisão agravada, por entender configurados os requisitos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 315021381, pág. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, rebatendo a argumentação esposada pelo Recorrente e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 318859352, págs. 01/08).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Município de Cáceres insurge-se contra a decisão
que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004165-38.2024.811.0006, manejado pelo Recorrido, rejeitou a Impugnação, por ele apresentada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas estariam alcançadas pela preclusão e não poderiam ser reabertas em sede de execução.

Denota-se dos autos de origem que João José de Almeida propôs a Ação Declaratória c/c Cobrança de Valores, contra o Município de Cáceres, alegando ter direito ao recebimento de montante atinente ao intervalo intrajornada não usufruído, acrescido de 50% (cinquenta por cento) sobre a sua remuneração, a horas extras noturnas trabalhadas e não pagas, acrescidas de adicional noturno, bem como dos reflexos sobre 13 salário, férias e terço de férias.

Após realização de perícia, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente público municipal ao pagamento de horas extras, conforme o laudo pericial, bem assim dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Veja-se:

“
Pelo exposto, tendo em vista que restou comprovado o objeto de cobrança,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, para condenar o requerido a efetuar o pagamento das horas excedentes realizadas pelo autor, conforme laudo pericial (ID n.º 176384298), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810) até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

CONDENO
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.” (Sic).

Com o trânsito em julgado, Joao José de Almeida requereu o Cumprimento de Sentença, apontando o valor devido em R$ 87.592,83 (oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

O Município de Cáceres apresentou Impugnação, defendendo ter havido excesso de execução, porque os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, no caso foi de R$ 1.000,00 (mil reais) e que o valor referente a FGTS não é devido por se tratar de servidor público.

A Juíza singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, com fundamento
nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil
e na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Cáceres
.

Consequentemente,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pelo exequente
JOAO JOSE DE ALMEIDA
no ID
198827802
.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cáceres interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos de origem, verifico que o Recorrido ajuizou Cumprimento de Sentença, visando ao recebimento de horas extras e reflexos e dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, nos cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença, consideraram como base de cálculo o valor do proveito econômico da condenação, em flagrante descompasso com os limites estabelecidos no título executivo, visto que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com vistas a espantar qualquer dúvida sobre a questão, transcrevo parte da sentença. Veja-se:

“[...] CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Registro que o valor atribuído à causa pelo Apelado foi de R$ 1.000,00 (mil reais),
in verbis
:

[...] 68. Dá-se a presente o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais).”

Dessa forma, tenho que, de fato, houve excesso de execução, porque o Apelado, no Cumprimento de Sentença, alterou a base de cálculo do título judicial, em flagrante desrespeito à coisa julgada.

Da mesma forma, observo que, no Cumprimento de Sentença, o Apelado fez constar o valor referente ao FGTS.

É sabido que o servidor público, por ser regido pelo regime estatutário, não tem direito ao recebimento de FGTS, verba destinada àquele regido pela CLT.

Nessa quadra, é certo que tal verba, embora constante do laudo pericial homologado judicialmente, deve ser excluída do cálculo, porque manifestamente indevida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PEDIDO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de unicidade e nulidade contratual, bem como pagamento de FGTS, férias e 13º salário, formulados por servidor que alegou ter sido contratado temporariamente pelo Município de Rondonópolis, quando na verdade ocupava cargo em comissão de Coordenador de Defesa Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento do FGTS; e (ii) verificar se a conduta do recorrente ao alegar vínculo temporário, quando na verdade ocupava cargo comissionado, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FGTS, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, aplica-se aos trabalhadores regidos pela CLT,
excetuando-se os servidores públicos estatutários
, incluindo os ocupantes de cargo em comissão.

4. A documentação juntada pelo Município comprovou que o recorrente exercia cargo comissionado de Coordenador de Defesa Civil, e não contrato temporário como alegado, sendo o extrato CNIS insuficiente para comprovar a natureza do vínculo.

5. O cargo em comissão, por sua natureza constitucional (art. 37, II, da CF), é de livre nomeação e exoneração, não se equiparando ao contrato temporário previsto no art. 37, IX, da CF, que possui regramento próprio.

6. A parte recorrente incorreu em litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), afirmando categoricamente que mantinha vínculo temporário com o Município, quando na realidade ocupava cargo comissionado, tentando induzir o juízo a erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não é devido o FGTS ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, por se tratar de vínculo de natureza estatutária.
2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos quando o autor alega ser contratado temporário para pleitear direitos trabalhistas, quando na realidade ocupa cargo em comissão devidamente comprovado nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º e art. 19-A; CPC, art. 80, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.475/RR (Tema 916); TJMT, N.U 1002215-68.2020.8.11.0059, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 04/04/2023; TJMT, N.U 0003483-57.2011.8.11.0006, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/02/2019. (N.U 1007924-82.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).” (Negritei).

Enfatizo que os valores concernentes à contribuição previdenciária, incidentes sobre verbas transitórias, não foi objeto de impugnação no momento processual adequado e, portanto, deve ser mantida no cálculo dos valores devido.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cáceres, para reformar, em parte, a decisão recorrida, a fim de excluir do cálculo os valores referentes ao FGTS, bem assim para que os honorários advocatícios tenham como base de cálculo o valor da causa (R$ 1.000,00 – mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025